Tribunal: TJDFT
Processo: 0727304-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0727304-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A AGRAVADO: CORR PLASTIK INDUSTRIAL LIMITADA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MUNDIAL CENTER ATACADISTA (executada), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos dos embargos à execução no 0709308-20.2023.8.07.0009 proposta pelo agravante em desfavor de CORR PLASTIK INDUSTRIAL LIMITADA, indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, nos seguintes termos (ID 162957466 dos autos originais): “Trata-se de embargos à execução com pedido de efeito suspensivo. Alega o autor que inexiste título executivo, vez que a ação de execução de título extrajudicial de origem é lastreada em notas fiscais e certidões de protesto, que não são títulos de crédito. Ademais, afirma que o embargado apresentou duplicatas desacompanhadas dos comprovantes de entrega das mercadorias. Afirma, ainda, que há excesso na execução. Assim, requer a suspensão dos autos de no 0704426-15.2023.8.07.0009. É o relatório. DECIDO. Recebo os embargos à execução, sem atribuição de efeito suspensivo, uma vez que não verifico os requisitos para a concessão de tutela provisória. Conforme se verifica do ID. 153422047 dos autos da execução de título extrajudicial (autos no 0704426-15.2023.8.07.0009), há a presença de notas fiscais, duplicatas, protestos e canhoto de recebimento assinado. Ademais, inexiste penhora, depósito ou caução suficiente para a garantia da execução, nos termos do art. 919, §1o do CPC. Certifique-se nos autos principais, intimando a parte credora, naqueles autos, a indicar bens passíveis de penhora e apresentar planilha atualizada do débito, no prazo de 5 (cinco) dias, pena de extinção por inércia. Intimo a parte embargada para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias. Após, façam-se os autos conclusos”. Em suas razões recursais (ID 48773289), afirma que está sendo executada pelo valor de R$ 24.236,77. Noticia que os embargos foram recebidos sem efeito suspensivo, contudo, logo em seguida, foram bloqueados valores na conta da executada no importe de R$ 58.701,67. Argumenta a inexistência de título executivo, ao fundamento de que as notas fiscais não são dotadas de liquidez, certeza e exigibilidade. Menciona que foram juntadas 3 duplicatas, sem o aceite do executado. Assevera que há excesso de execução, pois foram emitidas quatro notas fiscais de devolução de produtos, referentes aos bens avariados ou com falta de volumes, no valor de total de R$ 2.320,18, o qual não foi abatido da dívida executada. Afirma que os juros são devidos apenas a partir do protesto do título. Argumenta que devem ser liberados os valores bloqueados judicialmente. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o andamento do processo executivo até o julgamento do presente recurso, bem como a determinação de liberação de eventual penhora efetuada. É o relatório. Passo a decidir. Presentes os pressupostos processuais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito dos Agravantes e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso em comento verifica-se que o juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, uma vez que não houve garantia do juízo, bem como não há verossimilhança nas alegações do executado. O art. 919, § 2o, do CPC/15 prevê os requisitos para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução. Vejamos: “Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. O dispositivo legal dispõe que é necessária a presença cumulativa dos requisitos legais para que seja concedido o efeito suspensivo aos embargos. Logo, não basta somente estarem presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória, mostra-se imprescindível que seja efetuada a garantia da execução. Verifico que, na época em que os embargos foram ajuizados, o agravante não ofertou caução, bem como não havia penhora suficiente para garantir a execução. A decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos embargos foi prolatada em 27/06/2023 (ID 162957466, autos de origem). Por outro lado, o bloqueio judicial de valores na conta do executado ocorreu somente no dia 29/06/2023, conforme consulta ao andamento do processo executivo, autos de n.o 0704426-15.2023.8.07.0009. Observa-se, que o executado apresentou impugnação à penhora com o pedido de liberação do valor bloqueado na sua conta bancária. Todavia, ainda não houve decisão do juízo a quo. Desse modo, na época em que foi proferida a decisão agravada não havia penhora ou caução de valor suficiente para garantir a execução. Assim sendo, a decisão hostilizada estava, ao que tudo indica, correta. A orientação do egrégio Tribunal de Justiça é no sentido da necessidade da caução para a concessão do efeito suspensivo. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. NECESSIDADE DE GARANTIA DO JUÍZO. ART. 919, § 1o, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil-CPC, não bastam os critérios da tutela provisória para atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, exige-se a garantia do juízo como um requisito adicional, a fim de assegurar o recebimento do crédito se as alegações do devedor forem rejeitadas. 2. Não há previsão legal de exceções à necessidade de garantia do juízo em caso de evidência extrema do direito ou perigo elevado de dano. 3. Logo, "é condição sine qua non para a concessão do efeito suspensivo aos embargos do devedor a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes" (REsp 1.803.247/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe de 21/11/2019). 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1425461, 07080442920228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no DJE: 6/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. GARANTIA DO JUÍZO. NECESSIDADE. CASO DOS AUTOS. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a expressa previsão legislativa (Art. 919, §1°, do CPC), além dos requisitos próprios da tutela de urgência, quais sejam a probabilidade de existência do direito e a iminência de dano, exige-se a garantia do juízo para que os embargos à execução sejam recebidos com efeito suspensivo; 2. No caso dos autos, a despeito dos argumentos tecidos pelo agravante, é inquestionável que não houve prévia garantia à execução, de tal modo que a decisão de origem, que não atribuiu efeito suspensivo aos embargos, não merece qualquer reforma; 3. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1256766, 07035898920208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 29/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ainda que se considere que houve penhora integral do valor executado nos autos executivos, após a decisão agravada, entendo, em juízo perfunctório, que não estão preenchidos os requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo. A execução está lastreada em duplicatas, que, embora não tenham sido aceitas pelo devedor, foram devidamente protestadas, bem como juntadas as notas fiscais e comprovantes de entrega e recebimentos das mercadorias pelo executado, conforme documentos acostados aos autos executivos. Assim sendo, embora a questão precise ser analisada com profundidade pelo juízo de origem no julgamento dos embargos à execução, constata-se, nesta fase inicial, que foram preenchidos os requisitos do art. 15, inciso II, da Lei da duplicata, que permite a execução extrajudicial. Do mesmo modo, não se vislumbra plausabilidade na alegação de excesso de execução. Em regra, os juros de mora nas obrigações líquidas e certas devem incidir a partir da data de vencimento, uma vez que a mora decorre do descumprimento da obrigação, nos termos do art. 397 do Código Civil. Além disso, não restou provado, prima facie, a alegação de que os valores constantes nas notas fiscais de devolução de produtos avariados/incompletos não foram abatidos pelo credor. O exequente menciona que procedeu ao abatimento dos produtos devolvidos. Assim sendo, a questão é controvertida e necessita de dilação probatória, com a formação do contraditório. Desse modo, neste juízo de cognição superficial, entendo que não restou demonstrada a plausabilidade do direito afirmado e, portanto, não é possível conceder o efeito suspensivo aos embargos à execução. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CP). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de julho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora